Tribunal: TJSP
Processo: 1007319-90.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Condomínio – Colocação de envidraçamento que alterou a fachada do prédio – Modificação no hall social – Ausência de previsão em convenção – Procedência mantida.

A convenção do condomínio não permite a colocação de vidros nas sacadas das unidades, nem alterar o hall social das entradas das unidades, o que caracteriza a alteração da fachada do

Ementa:

Apelação – Ação de obrigação de fazer – Condomínio – Colocação de envidraçamento que alterou a fachada do prédio – Modificação no hall social – Ausência de previsão em convenção – Procedência mantida.

A convenção do condomínio não permite a colocação de vidros nas sacadas das unidades, nem alterar o hall social das entradas das unidades, o que caracteriza a alteração da fachada do edifício (art. 36, alínea a, da Convenção). Destaca-se ainda a previsão do artigo 1o que expressamente dispõe ser o hall de entrada social de propriedade comum do condomínio. Dessa forma, acertada a decisão de procedência em primeiro grau, uma vez que as alterações realizadas pela ré estão em desconformidade com o previsto pela convenção condominial.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007319-90.2015.8.26.0223
Voto no 42.918 mms
Registro: 2020.0000076610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007319-
90.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante RENATA LUCIANO
DOS SANTOS LIMA, é apelado CONDOMINIO EDIFICIO MENLIA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007319-90.2015.8.26.0223
Voto no 42.918 mms
Apelação no 1007319-90.2015.8.26.0223
Apelante: Renata Luciano dos Santos Lima
Apelado:
Condomínio Edifício Menlia
Comarca: Guarujá (2a Vara Cível)
Juiz:
Leonardo Grecco
VOTO N.o 42.918
Apelação Ação de obrigação de fazer Condomínio
Colocação de envidraçamento que alterou a fachada do
prédio Modificação no hall social Ausência de previsão
em convenção Procedência mantida.
A convenção do condomínio não permite a colocação de
vidros nas sacadas das unidades, nem alterar o hall social
das entradas das unidades, o que caracteriza a alteração
da fachada do edifício (art. 36, alínea a, da Convenção).
Destaca-se ainda a previsão do artigo 1o que
expressamente dispõe ser o hall de entrada social de
propriedade comum do condomínio. Dessa forma,
acertada a decisão de procedência em primeiro grau, uma
vez que as alterações realizadas pela ré estão em
desconformidade
com
o
previsto
pela
convenção
condominial.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 199/201, declarada a fls.
209 e 228, julgou procedente a ação, para condenar a ré na obrigação de
fazer consistente em desfazer as obras irregulares, restabelecendo o local
na forma original, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, no
prazo de dois meses a contar do trânsito em julgado. Em razão da
sucumbência, a ré deve arcar com os honorários advocatícios, fixados
em 15% do valor da causa. Apelação da ré a fls. 231/240 com pedido de
reforma da r. sentença para julgar improcedente a ação. Vieram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007319-90.2015.8.26.0223
Voto no 42.918 mms
contrarrazões a fls. 247/250.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer em que
o autor (condomínio) narra que a ré é proprietária do apartamento de n.
76, e, de forma irregular e unilateral, fechou sua sacada com vidros, bem
como, realizou mudança do seu hall, em afronta a Convenção
Condominial e ao Regulamento Interno. Afirma que não foi apresentado
laudo técnico de engenharia, atestando eventual sobrepeso na estrutura, e
que pode ter havido comprometimento estrutural da edificação, o que
poderá causar tragédia sem precedentes, inclusive com desabamento e
risco de mortes. Requer seja condenada a ré a desfazer as obras
irregulares acima mencionadas, sob pena de não o fazendo, responderem
por crime de desobediência e multa diária.
Não tem razão a apelante.
A convenção do condomínio não permite a
colocação de vidros nas sacadas das unidades, nem alterar o hall social
das entradas das unidades, o que caracteriza a alteração da fachada do
edifício (art. 36, alínea a, da Convenção fl. 23). Destaca-se ainda a
previsão do artigo 1o (fl. 12) que expressamente dispõe ser o hall de
entrada social de propriedade comum do condomínio.
Dessa forma, acertada a decisão de procedência
em primeiro grau, uma vez que as alterações realizadas pela ré estão em
desconformidade com o previsto pela convenção condominial. Frisa-se
que a ré foi notificada pelo condomínio para que apresentasse “laudo de
engenheiro indicando que a estrutura do prédio e a própria sacada
comportam o fechamento com vidro” (fls. 37/38), o que não foi feito, e
mesmo assim a ré procedeu à colocação dos vidros e foi novamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007319-90.2015.8.26.0223
Voto no 42.918 mms
notificada, por duas vezes, para que desfizesse as alterações (fls. 39/42),
portanto não pode alegar desconhecimento da irregularidade.
Há, portanto, harmonia arquitetônica a ser
protegida. O condomínio tem suas áreas comuns seguindo determinado
padrão, este não pode ser alterado, salvo por decisão da maioria da
assembleia, o que não ocorreu no caso sob exame.
Neste sentido ver julgamento da apelação no
1019250-43.2015.8.26.0562, em 13/12/2016, sob a minha relatoria.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica
majorada para 16% (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica